Tribunal: TJES
Processo: 5020035-87.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020035-87.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: BRUNO TAVARES NASCIMENTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela ajuizada por Bruno Tavares Nascimento em face de Banco Santander (Brasil) s.a. Aduz o autor, em síntese, que é correntista do banco réu há mais de 15 anos, concentrando todos os seus recebimentos e pagamentos na instituição requerida. Ocorre que, ao tentar receber duas transferências em 10 de abril de 2021, o autor recebeu mensagens informando que as transações não foram concluídas. Ao persistirem os problemas, o autor se dirigiu a uma das agências do banco requerido, tendo sido atendido por uma de suas funcionárias, que o informou que o banco não tinha mais interesse no relacionamento com o cliente e, unilateralmente, decidiu encerrar sua conta. No entanto, alega o autor que jamais fora comunicado do cancelamento. Em face do exposto, pleiteou, liminarmente, que o requerido fosse compelido a reativar a sua conta corrente, sem que fosse imposta limitação à sua utilização. No mérito, pugnou pela confirmação da medida liminar, bem como pela condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Devidamente citado e intimado o requerido apresentou contestação e pugnou pela improcedência total do pleito autoral, por ter exercido o direito de cancelamento unilateral do contrato.

Em sede de

sentença (ID 4617480) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data. RESOLVO O MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do NCPC.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4617482),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e ainda, subsidiariamente, requereu que fosse reduzido o valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.
(IDs 4617487)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

No caso em apreço, coaduno com o entendimento do douto “juízo a quo” de que é cabível os danos morais, uma vez que a requerida não notificou de forma adequada o requerente da rescisão unilateral. Isto, pois a requerida não demonstrou ter enviado qualquer notificação ao autor, ônus a ela incumbido, a teor do que preceitua o artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Ressalta-se que, a ausência de comunicação prévia do cancelamento gera no autor a falsa expectativa de permanecer a usufruir o serviço que contratou e utilizava de forma corriqueira e ajustada. Desta forma, não tendo a requerida se desincumbido de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o art. 6º, inciso VIII do CDC, para comprovar a ocorrência da notificação, faz-se presente a obrigação de indenizar.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo requerido, ora recorrente. No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o requerente, ora recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)